Tribunal: TJES
Processo: 0013511-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013511-38.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I) CASO EM EXAME:
Apelação Civel interposta com o objetivo de reformar a sentença que condenou a ré/apelante a restituir em dobro a Associação autora pelos valores indevidamente cobrados em fatura de linhas telefônicas.

II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Cabe aqui discutir: i) se há espaço para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e
ii) se é possível a condenação a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados por serviços telefônicos.

III) RAZÕES DE DECIDIR
:
i)

A prestação dos serviços de telefonia tem matiz consumerista e constitucional, logo, as empresas que exploram tais atividades respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários.
ii)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ocorre não apenas nas hipóteses de consumidores finais, como pode ser enquadrada a autora, haja vista que seus associados utilizam o referido serviço, bem como quando houver hipossuficiência técnica da parte lesada em relação a fornecedora causadora do dano.
iii)
A restituição de valores cobrados indevidamente em contratos de telefonia deve ser feita em dobro e com a devida atualização, independentemente da comprovação da má-fé do fornecedor, uma vez que tal exigência de demonstração da conduta do causador do dano ocorre apenas em contratos de natureza eminentemente privada e não naquelas em que se tem uma exploração de atividade concedida/permitida pelo Poder Público.

IV) DISPOSITIVO E TESE.
Recurso improvido. Tese de julgamento:
i)
É aplicável o CDC nas hipóteses em que a pessoa jurídica lesada demonstrar a hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
ii)
Não é aplicável o entendimento contido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542 às demandas que envolvam discussão sobre repetição de indébito decorrentes da prestação de serviço público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou a Telefônica Brasil S/A a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente da Associação dos Auditores de Controle Interno do Estado do Espírito Santo, decorrentes de faturas de linhas telefônicas contratadas.

Segundo consta na exordial, a autora teria realizado a contratação de 59 linhas telefônicas para seus associados e em 38 delas tem ocorrido sucessivas cobranças indevidas. Relata que desde março de 2015, mês a mês, tem sido necessário contestar as faturas junto a ré. Aponta que, inobstante o reconhecimento da ilicitude das cobranças, os créditos em outras faturas ocorrem mais de 60 dias após, causando-lhe demasiado prejuízo.

Assim, ventila que outra opção não vislumbrou senão o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados desde o mês de março de 2015, além da respectiva indenização por danos morais.

O magistrado a quo, ao apreciar o caso, entendeu por bem julgar parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência de débito por parte da autora, bem como determinou a restituição em dobro dos valores cobrados ao longo do período indicado pela autora. O dano moral foi rejeitado.

Irresignada, a recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a inexistência de qualquer cobrança, uma vez que o crédito foi devidamente lançado em fatura posterior, não havendo sequer o pagamento do valor apontado na exordial. Outrossim, pontua que apenas poderia ser condenada a restituir em dobro em caso de comprovação da má-fé, o que não ocorreu.

Feito este breve escorço, passo a decidir.

De plano, entendo que não há razão para a alteração da conclusão alcançada na sentença.

E assim digo, primeiro, porque na hipótese dos autos, não há como deixar de reconhecer a submissão do caso ao direito consumerista.

Decerto, os associados da autora/recorrida utilizavam as linhas telefônicas contratadas como consumidores finais do serviço prestado pela Telefônica Brasil S/A.

Ademais, ainda que fosse afastada essa conclusão, é indene de dúvidas que a autora enquadra-se na condição de hipossuficiência técnica em relação a recorrente, atraindo também por essa via a aplicação do CDC.

A propósito, vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

“[...]1
. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e a pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia para a sua atividade interna.
[...]” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1955915-52.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio. 2)
Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.
3) Evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da empresa em relação ao objeto da lide, qual seja, a ocorrência de danos em virtude de falha na prestação do serviço de energia elétrica, de modo que a concessionária possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5007000-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/06/2024)

Depois, o outro motivo que robustece a conclusão pela manutenção da sentença é o fato de ser incontroversa a cobrança ilegal perpetrada pela recorrente.

Como se observa dos documentos carreados aos autos, a autora passou por pelo menos dez meses de cobranças abusivas nas contas de telefone com o valor da contratação muito superior ao avençado.

Das cópias dos emails enviados a ré, foi possível perceber que, mesmo com o reconhecimento do equívoco por parte da empresa de telefonia, cada mês os lançamentos alcançavam montantes dissonantes, demonstrando a recalcitrância da ré em ajustar o seu sistema interno.

Registre-se que embora a ré/apelante tenha comprovado que realizava os créditos de modo a devolver os valores cobrados a maior, certo é que tal medida de maneira isolada não tem o condão de recompor por completo o prejuízo sofrido pela autora.

Isto, porque a devida recomposição apenas ocorreria com o pagamento em dobro e devidamente atualizado.

Sobre a questão em discussão, faz-se mister ponderar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se tratando de serviços de telefonia a cobrança indevida enseja a restituição em dobro ao consumidor, com a respectiva atualização, independentemente da comprovação da má-fé, haja vista tratar-se de prestação de serviço público realizado por meio de concessão/permissão. A referida tese pretoriana rechaça de forma veemente a aplicação do entendimento sufragado pelo STJ no bojo dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, submetido a sistemática dos recursos repetitivos.

Trago à baila o entendimento deste Sodalício, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 2.
Os efeitos de tal conclusão Foram modulados apenas para os indébitos de natureza contratual privada. 3. O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ ocorreu justamente num caso envolvendo a prestação de serviço público de telefonia, hipótese que não exige comprovação da má-fé por parte da operadora para a repetição em dobro do indébito, nem se submete à referida modulação de efeitos. 4. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, afastando-se o fundamento de que “o reconhecimento da fraude nas cobranças não conduz ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a prova da má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”.
5. No que diz respeito à indenização por danos morais, não há necessidade de majoração do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência da negativação indevida no nome da apelante, posto que a quantia se revela proporcional, razoável e apta a exercer o efeito pedagógico na causadora do dano, sem gerar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Ap. Cível 0000727-20.2017.8.08.0048, Rel. Designada Desª. Janeta Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 03/02/23)

Como se observa, a tese recursal não se sustenta por qualquer ângulo que se analise o caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora.

Deixo de majorar os honorários a título recursal ante a fixação em patamar máximo na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.